Tribunal: TJBA
Processo: 8031477-84.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031477-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOSEMARY DE MELO DIAS SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. PLANO VERÃO. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO LEVANTAMENTO PELO CREDOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO TEMA 677/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a incidência de correção monetária e juros moratórios até o efetivo levantamento dos valores pelo credor, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, que reconheceu o direito à recomposição das perdas inflacionárias do Plano Verão (janeiro/1989).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado pelo devedor extingue a obrigação e afasta a incidência de encargos moratórios; (ii) estabelecer se a nova redação da tese do Tema 677/STJ possui aplicação imediata aos casos em curso, mesmo quando o depósito tenha sido feito sob entendimento anterior; (iii) verificar eventual nulidade da decisão monocrática por ausência de apreciação colegiada ou suposto erro pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, conforme a nova redação do Tema 677, estabelece que o depósito judicial em garantia não extingue a obrigação, tampouco cessa a mora, que persiste até a efetiva disponibilização dos valores ao credor.

4. O art. 906 do CPC vincula a quitação da obrigação ao levantamento dos valores pelo exequente, não bastando o depósito em juízo para afastar a fluência de encargos moratórios.

5. Inexiste
bis in idem
na incidência concomitante de juros moratórios (devidos pelo devedor) e juros remuneratórios (devidos pelo banco depositário), por se tratarem de institutos distintos em finalidade e natureza jurídica.

6. A revisão da tese firmada no Tema 677/STJ não implicou modulação de efeitos, de modo que sua aplicação é imediata, inclusive aos processos em curso, não havendo violação ao ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica.

7. A alegação de nulidade por decisão monocrática não procede, pois a hipótese se enquadra no art. 932, IV, "b", do CPC, diante da existência de entendimento vinculante em recurso repetitivo, cabendo à parte insurgir-se por meio de Agravo Interno, como ocorreu.

8. Quanto à suposta falha pericial, o laudo esclareceu que o percentual aplicado já contemplava os pagamentos realizados, inexistindo excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depósito judicial realizado em execução, mesmo que espontâneo, não extingue a mora do devedor nem suspende a incidência dos encargos previstos no título executivo, que somente cessam com o efetivo levantamento dos valores pelo credor.

2. A nova redação da tese do Tema 677/STJ aplica-se imediatamente aos processos em curso, independentemente da data do depósito judicial.

3. Não há nulidade na decisão monocrática que aplica entendimento firmado em recurso repetitivo, conforme art. 932, IV, "b", do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002, arts. 394, 395, 401; CPC, arts. 904, I, 906 e 932, IV, "b".
Tema 677/STJ, nova redação.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021;

TJ-DF 07034059520238070011 1917818, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 04/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8031477-84.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada JOSEMARY DE MELO DIAS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.